Tribunal: STF
Processo: RE 92319
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- Ação rescisória. 
- Inexistência, no caso, de negativa de vigência do artigo 128 do Código de Processo Civil. 
- Não prequestionamento da questão relativa ao artigo 332 do mesmo Código (Súmulas 282 e 356).
- Dissídio de jurisprudência não comprovado. 
Recurso extraordinário não conhecido.